Tribunal: STF
Processo: AI 510454
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Juros reais: limitação a 12% ao ano: acórdão recorrido que
decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional: alegada
violação dos dispositivos constitucionais invocados no RE que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta e não viabiliza o
extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636